Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0702522-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE WALDIR MENDES DE BASTOS RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. DOCUMENTO NOVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O documento apresentado ao juízo a quo não configura documento novo, não havendo que se falar em seu desentranhamento do recurso. 2. A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o espólio pode suceder o de cujus em ação objetivando o recebimento de danos morais ajuizada por ele ainda em vida. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. O juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, conforme inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. 3.1. O indeferimento da produção de prova atuarial para apuração do quantum debeatur não acarreta em cerceamento de defesa, mormente pela possibilidade de se aferir tais valores na fase de liquidação de sentença. Preliminar rejeitada. 4. Salvo quando devidamente previsto em lei, nenhum tipo de requerimento extrajudicial ou administrativo pode condicionar o exercício do direito de ação, sob pena de manifesta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4.1. A Lei 109/2001, que regula o regime de previdência complementar, não traz nenhuma exigência quanto à necessidade de requerimento administrativo para o ajuizamento de ação requerendo o pagamento do benefício. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a correção plena constante da Súmula 289 somente é aplicável aos casos em que há o desligamento do participante da entidade de previdência privada. REsp 1.373.932/PE. 6. A ausência de pagamento do benefício previdenciário sem justificativa plausível por parte da seguradora, configura dano in re ipsa em razão do caráter alimentar da verba, emergindo a configuração de dano extrapatrimonial indenizável. 7. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. 8. Honorários redistribuídos e majorados. Artigo 85, §§2o e 11, do CPC. 9. Recursos conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, Apelação não provida. Recurso Adesivo provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, deixando, contudo, de indicar os dispositivos de lei que entende violados. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pedro Torelly Bastos, OAB/RS 28.708.. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que mostra-se “Inviável a análise do recurso especial adesivo na hipótese em que negado seguimento ao recurso especial principal” (AgRg na PET no AREsp 765.271/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/5/2016). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1582951/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Torelly Bastos, OAB/RS 28.708. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004